Tribunal: TJDFT
Processo: 0721558-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0721558-44.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: WAGNER FERREIRA FERNANDES REPRESENTANTE LEGAL: JUNIOR FLAVIO GOMES VIEIRA AGRAVADO: CIRCO FLAVIO VIEIRA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por WAGNER FERREIRA FERNANDES contra a decisão monocrática de ID 72374758, por meio da qual se negou seguimento ao agravo de instrumento interposto nos autos do processo no 0721558-44.2025.8.07.0000, ao fundamento de que a insurgência veiculada no recurso dizia respeito à alegada nulidade de citação em processo já transitado em julgado, sendo manifesta a inadequação da via eleita. O embargante alega, em síntese, a existência de omissão na decisão embargada, ao argumento de que o d. Juízo de primeiro grau teria se recusado a analisar pedido de nulidade processual tempestivamente formulado, o que configuraria negativa de prestação jurisdicional (ID 72712476). Sustenta, ainda, que o recurso de agravo de instrumento seria adequado, por se tratar de decisão interlocutória que deixou de conhecer manifestação apresentada pela parte, e requer, ao final, a atribuição de efeito modificativo aos embargos, para que seja conhecido e provido o agravo. Não assiste razão ao embargante. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se à correção de obscuridade, eliminação de contradição, suprimento de omissão ou correção de erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da decisão embargada nem à renovação de argumentos já enfrentados, salvo se houver algum dos vícios expressamente previstos na norma de regência. No caso concreto, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada. O decisum foi claro ao consignar que a insurgência manifestada no agravo de instrumento diz respeito à validade da citação inicial em processo já encerrado por sentença transitada em julgado, hipótese que inviabiliza o manejo de agravo de instrumento como meio de impugnação. Diante disso, concluiu-se, de forma fundamentada, pela manifesta inadmissibilidade do recurso, com base no art. 932, III, do CPC. A alegação de que o d. Juízo a quo deixou de apreciar o pedido de nulidade processual não é suficiente para infirmar o fundamento da decisão embargada, que se limitou a constatar a inadequação da via recursal eleita para a finalidade pretendida. A eventual omissão do Juízo de origem poderá ser discutida por meios próprios, mas não autoriza o conhecimento de agravo de instrumento contra pronunciamento que sequer reveste a forma de decisão interlocutória com conteúdo apto a desafiar esse recurso. A insurgência apresentada nestes embargos revela apenas a inconformidade do embargante com o resultado da decisão, e não a existência de vício que autorize sua modificação pela via aclaratória. Nesse contexto, o acolhimento dos embargos com efeito modificativo implicaria inadmissível reexame de mérito por instrumento processual inadequado. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator